Tribunal: STF
Processo: Rcl 69647
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Maria José Santos contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Processo nº 202300327791, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ante aplicação indevida do Tema nº 983 atinente aos recursos repetitivos para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ressalta que, 



    “o STF possui entendimento assente quanto à usurpação de sua competência, quando trancado o processamento de recurso extraordinário com invocação de precedente repetitivo que não se trata daquele fixado sob a égide da repercussão geral, o que ocorreu na hipótese em discussão.”



    Requer, ao final, “o imediato destrancamento do Recurso Extraordinário, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal o exercício de sua competência constitucional, com o julgamento do Recurso Extraordinário.”



    Em 9 de julho último, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada. Providências cumpridas (edoc. 18 e 28).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    (...) 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Na espécie, o TJSE negou provimento ao agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, veiculando o seguinte (edoc. 5 fl. 114/122):



    “Nas razões recursais, alega que “a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a matéria tenha sido objeto de efetivo contraditório e sem que tenha sido oportunizado ao agravante a possibilidade de ofertar contraprova e influir no julgamento, fere o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa.”



    Da análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido decidiu de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, em repetitivo, no Recurso Especial nº 1.675.874/MS - Tema 983 do STJ. 



    Eis a ementa resultante do julgamento de mérito do aludido recurso paradigmático: 



    RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 



    2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 



3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 



4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 



5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.



6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 



7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 



8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 



9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 



10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.



(REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) 



    Eis as respectiva tese:



“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” 



    Consoante se infere nos autos, o Ministério Público, atuante no 1º grau, apresentou pedido de reparação à vítima em sua denúncia. O que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 



    Vale destacar trecho do Acórdão recorrido:



    (...)



    Assim foi decidido quando da análise do Recurso Extraordinário: 



    RE EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECORRENTE QUE APONTA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LV, DA CF. REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. DANO IN RE IPSA. DECISÃO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. TEMA 983. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    Dessa forma, vê-se que a decisão agravada foi tomada de acordo com os preceitos vinculantes, o que impõe a negativa do Agravo Interno apresentado. 



    Ante o exposto, ratifico a decisão denegatória de Recurso Extraordinário, proferida nos autos de n° 202300320826 e NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO INTERNO.



    Como visto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário aludiu ao art. 1.030 do CPC, referindo, no entanto, a compatibilidade do acordão reclamado com entendimento firmado na sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983/STJ) e não pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, não caberia a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos em que proferida. 



    Não obstante, em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, entendo que, embora acolhida a tese de usurpação da competência do STF, a procedência desta reclamatória dispensa o envio dos autos a esta Suprema Corte.



    Essa solução não é inédita na Corte, sendo adotada em sede de reclamação constitucional que, embora acolha a tese de usurpação da competência do STF, dispensa o envio dos autos originários para a Suprema Corte: Rcl nº 54695/MA, de minha relatoria, DJe 1/9/22; Rcl nº 434/SP, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ de 9/12/94, v.g.



    Com efeito, verifico que a questão em debate no apelo extremo interposto perante o Tribunal local diz respeito à suposta violação do contraditório quanto à fixação de indenização mínima pelo Juízo sentenciante em razão de crime envolvendo violência doméstica contra mulher.



    Sabe-se que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a temática concernente à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, é de índole infraconstitucional:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Ainda que suplantada essa compreensão, o tema de fundo já foi objeto de julgamento pela Segunda Turma desta Suprema Corte no ARE nº 1.369.282/SE, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe 1/12/2023, em que se assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO. 1. Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente – pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio –, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial (...). 



(ARE nº 1.369.282 AgR/SE, Red. p/Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/09/2023, p. 01/12/2023; 



    Em situação idêntica à destes autos, anoto as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 69178/SE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 8/7/24; Rcl 69213/SE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 9/7/24.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente